Tribunal: TJDFT
Processo: 0711308-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0711308-25.2020.8.07.0000 - AI Agravante TIAGO LUIS PAVINATTO GONÇALVES Agravada JAIR MESSIAS BOLSONARO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tiago Luís Pavinatto Gonçalves contra r. decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0713636-22.2020.8.07.0001, indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de incompetência da justiça comum para analisar da matéria. Nas razões do Agravo de Instrumento, o Agravante alega que o abuso de direito que pretende coibir decorre de ato ilícito pessoal do Sr. Jair Messias Bolsonaro e não envolve interesse da União. Assevera que o suposto churrasco previsto para acontecer no Palácio da Alvorada é ato que não decorre da função de mandatário geral do País exercida pelo Agravado. Defende que a realização do evento pelo Presidente da República tem a finalidade de causar prejuízos às campanhas de prevenção ao COVID - 19 e que o ato, embora não seja proibido pelas normas vigentes, caracteriza abuso de poder. Em exame dos autos, verifico que o pedido de reconhecimento da competência da justiça comum foi apreciado pela Exma. Desembargadora Plantonista, Sandra de Santis. Em que pese o entendimento do Agravante de que se trata de ato pessoal do Sr. Jair Messias Bolsonaro, é notório o interesse da União, bem como a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar ações movidas contra Presidente da República, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Justiça Federal. Assim, por concordar com o entendimento externado pela eminente Desembargadora Plantonista, ratifico a r. decisão Id.1591202, e determino a remessa dos autos à Justiça Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora